Tribunal: TJBA
Processo: 8003411-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003411-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: EUNICE SANTOS GOMES

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

AGRAVADO: AAPB ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTASDO BRASIL

Advogado(s)
:
PRISCILA ROCHA DE ARAUJO BASTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Janilson da Silva Sena contra decisão do Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, que, nos autos da ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada contra o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical e a Associação Nacional de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social - ANAPPS, declarou-se incompetente para o julgamento da demanda, determinando a remessa dos autos para uma vara cível.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal reside na definição da competência para julgamento da demanda, especificamente se a relação entre as partes configura ou não uma relação de consumo, a justificar a competência das varas especializadas em relações de consumo.

III. Razões de decidir

O pedido principal da ação consiste no reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes e na consequente repetição de indébito, o que afasta a incidência das normas de defesa do consumidor e confirma a competência da justiça cível.

A jurisprudência deste Tribunal aponta que a mera cobrança de mensalidade por associação civil não caracteriza relação consumerista, salvo quando há a efetiva oferta de produtos e serviços ao mercado, o que não restou demonstrado nos autos.

Precedente do TJBA confirma a incompetência das varas de relações de consumo para julgar casos que envolvam questionamento sobre a própria existência da relação jurídica entre as partes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8003411-26.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
EUNICE SANTOS GOMES
e como agravados
AAPB ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTASDO BRASIL
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões, data registrada no sistema

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora